Tribunal: TJMT
Processo: 1061254-84.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061254-84.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA - CPF: 813.762.438-49 (AGRAVANTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (AGRAVANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANA CASTRO DA COSTA - CPF: 045.537.331-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
— DESVIO DE FUNÇÃO — PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES — NÃO IMPUGNAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO — SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA EM AGRAVO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE
—
INOVAÇÃO RECURSAL.

A questão acerca do pagamento das diferenças salariais pelo período de trabalho em desvio de função
sequer foi impugnada nas razões da apelação
, de modo que
a arguição de matéria não alegada anteriormente configura inovação recursal, uma vez que não é possível utilizar o agravo interno como se fosse recurso complementar de apelação.

Recurso não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por
Arlete Maria Luiz da Costa
e por
Valquíria de Carvalho Azevedo
contra decisão que negou provimento apelação (Id. 180000247).

Asseguram que,
“ainda que à primeira vista os pedidos tenham ficado confusos e a fundamentação da petição inicial tenha falado em retificação de atos de aposentadoria, a ação não foi proposta exclusivamente para retificar o ato de aposentadoria e prover cargo por outra forma que não a de concurso público”
, de modo que,
“a petição inicial pediu também, isoladamente, apenas o recebimento das diferenças salariais pelo período que trabalharam em desvio de função, o que está em estrita concordância com a Súmula 378, STJ”
.

Requerem o provimento do recurso, para “
deferir o pagamento das diferenças salariais entre os cargos de professora da educação básica e técnico analista administrativo, para a parte agravante, pelo período em que ficou caracterizado o desvio de função, o que será apurado em liquidação de sentença, de forma individualizada
”.

Contrarrazões (Id. 190229189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Arlete Maria Luiz da Costa
e
Valquíria de Carvalho Azevedo
interpuseram apelação contra a sentença (Id. 155765064), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência e evidencia, initio litis, inaudita altera partes
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Em que pese à sua irresignação contra o ato de sua aposentadoria, tenho que o referido ato administrativo não merece ser alterado, tendo em vista que as autoras não sofreram desvio de função, tendo tão somente, participado de comissão temporária de inquérito para apurar a existência de infração cometida por outros servidores, conforme preceituam o arts. 177 a 179 da Lei Complementar 04/1990.

[...]

Além disso, ante a inexistência de documentação que comprove a existência do ato do desvio de função das servidoras, não restam dúvidas que a improcedência do pedido de revisão dos proventos de aposentadoria é medida que se impõe, neste sentido.

[...]

Isto posto, consoante toda a fundamentação exposta, julgo improcedentes os pedidos pleiteados e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do CPC, ficando suspensa a condenação por força do art. 98, §3º do mencionado
codex
.

Intimem-se.

Decorrido o prazo e não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com as todas as baixas.

Cumpra-se. [...]. (Id. 155765064 – fls. 2/4).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] O que torna evidente a pretensão deste em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

[...]

Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão embargada. [...]. (Id. 155765086 – fls. 2/3).

Em decisão monocrática, proferida na data de 28 de agosto de 2023, foi negado provimento ao recurso (Id. 180000247).

Todavia, discordam as agravantes quanto à ausência de condenação do agravado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do exercício do cargo, em tese, em desvio de função
.

Não obstante, constato que nos pedidos da apelação as agravantes sequer requereram fosse reconhecido o direito ao pagamento das diferenças salarias decorrentes do exercício de cargo em desvio de função, limitando-se a requerer a retificação dos atos de aposentadoria e a consequente recomposição salarial, a saber:

[...] 6 Dos requerimentos finais

Diante do exposto, requer as apelantes que sejam acolhidas as razões acima expostas, dando-se conhecimento e provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença
a quo
e assim, julgar totalmente procedente a ação,
para retificar o ato de aposentadoria, com reconhecimento do direito à recomposição da perda remuneratória dos seus subsídios/proventos
de:

a) Arlete Maria Luiz da Costa, ato n. 24.421/2018, Diário Oficial n. 27241, p. 03, de 16/04/2018, que laborou em desvio de função de outubro de 2006 a 02 de abril 2018, ou seja, por 12 anos, para constar a função exercida 'analista administrativo', com pagamento mensal imediato na razão de R$ 11.836,18 correspondente a 30 horas semanais, Nível 12 e Classe C.

b) Valquíria de Carvalho Azevedo, ato n. 23.096/2018 Diário Oficial n. 27196, p. 02, de 06/02/2018, que laborou em desvio de função de maio de 2003 a fevereiro de 2018, ou seja, por 16 anos, para constar a função exercida 'analista administrativo', com pagamento mensal imediato na razão de R$ 11.836,18 correspondente a 30 horas semanais, Nível 12 e Classe C. [...]. (Id. 155765093 – fls. 9). [sem negrito no original].

Não é por outro motivo que a decisão agravada limitou-se a estabelecer que “
a questão controvertida reside em verificar se fazem jus ao reflexo nos seus proventos de aposentadoria decorrente do período em que aduziram terem atuado em desvio de função como analista administrativo e como técnico de desenvolvimento econômico social
”. (Id. 180000247 – fls. 4).

Assim, a arguição de matéria não alegada anteriormente, mormente quando a questão sequer foi impugnada pela via processual adequada, configura inovação recursal, uma vez que não é possível utilizar o agravo interno como se fosse recurso complementar de apelação.

[...]
Inviável o conhecimento da matéria suscitada apenas em sede de agravo interno, constituindo indevida inovação recursal ante a configuração da preclusão consumativa
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1843514/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2022). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024